Tribunal: TJES
Processo: 0012892-22.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012892-22.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: TICIARA DE SOUZA SANTOS FAZOLO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
PERMITIR A COMPENSAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO PARA A CONSUMIDORA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Com efeito,
o acórdão determinou a manutenção da sentença na parte que condenou a instituição financeira
a devolver os valores descontados, em folh
a,
da consumidora.
Contudo, houve omissão ao não se manifestar acerca do pedido de compensação do valor sacado pela embargada.

2.
Assim, sem maiores delongas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, deve ser sanado o vício apontado
para, alterando a conclusão do julgado, permitir

a
compensação do crédito disponibilizado à embargada, no montante de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), com correção monetária a partir da data do

saque e juros de mora da citação.
3.
Embargos acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012892-22.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: TICIARA DE SOUZA SANTOS FAZOLO

Advogados do(a) APELADO: HELDER LUIS GIURIATTO - ES15986-A, ALINE LONGUE TEIXEIRA - ES29725-A

VOTO

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Em suas razões,
o embargante, em síntese, alega que houve omissão
no acórdão, eis que não teria se manifestado sobre a necessidade de compensar o crédito disponibilizado à embargada, a título de saque, no valor de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais).

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que, de fato, o acórdão embargado não se manifestou acerca do pedido de devolução dos valores depositados na conta-corrente da ora embargada.

Com efeito, o acórdão determinou a manutenção da sentença na parte que condenou a instituição financeira a devolver os valores descontados, em folha, da consumidora. Contudo, houve omissão ao não se manifestar acerca do pedido de compensação do valor sacado pela embargada.

Assim, sem maiores delongas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, deve ser sanado o vício apontado para, alterando a conclusão do julgado, permitir a compensação do crédito disponibilizado à embargada, no montante de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), com correção monetária a partir da data do saque e juros de mora da citação.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados. 4. Recurso desprovido.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, alterar a conclusão do julgado, a fim de permitir que a instituição financeira compense o crédito disponibilizado à embargada, no valor de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), com correção monetária a partir da data do saque e juros de mora da citação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.